Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Título judicial. Sentença. Alugueres fixados em favor da ex-companheira. Fase executiva. Cobrança dos locativos e extinção de condomínio. Deflagração perante o Juízo Cível. Determinação de emenda à inicial. Exclusão do pedido executivo. Decisão. Legitimidade. Competência. Juízo do qual emergira o título. Natureza absoluta (CPC, ART. 516, II). Conflito negativo de competência. Formulação. Facultada assegurada à parte e prerrogativa resguardada ao juiz quando subsistente situação de conflito. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, chamara o feito à ordem, determinando à exequente a emenda da inicial que aparelha o executivo para excluir do pedido, endereçado a Juízo Cível, a postulação destinada à perseguição dos alugueres fixados em favor da exequente pelo título judicial emanado de Juízo de Família.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da competência para processamento da liquidação/cumprimento de sentença que, no ambiente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, arbitrara alugueres em favor dum dos ex-companheiros, perquirindo-se se a obrigação de pagamento cujo cumprimento é postulado deve ser perseguida perante o Juízo do qual emanado o título, ou junto a Juízo Cível.
III. Razões de decidir
3. A suscitação de conflito negativo de competência encerra prerrogativa assegurada ao juiz em situação em que um ou mais juízos se dão por competentes ou incompetentes para processar a mesma causa, assistindo à parte, outrossim, a faculdade de formulação do incidente, não a assistindo lastro, portanto, para demandar, em ambiente recursal, que haja suscitação de conflito se não exercitara essa faculdade nem subsiste a situação processual que enseja sua deflagração de ofício (CPC, arts. 66 e 951).
4. Como cediço, a fase executiva deve transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira o título que a aparelha, não submergindo essa regra de competência em se tratando de pretensão de execução de alugueres fixados por Juízo de Família no ambiente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pois a natureza exclusivamente patrimonial da pretensão executiva não sobeja hábil a infirmar regramento processual que dispõe sobre a competência para processamento de cumprimento de sentença (CPC, art. 516, II).
5. Não se reveste de lastro exegese segundo a qual, tratando-se de pretensão de percepção de alugueres fixados no bojo de ação de natureza familiar, a gênese exclusivamente patrimonial da postulação aviada traduziria óbice à sua execução perante o Juízo do qual germinado o título que os previra, de molde a se afastar a expressa previsão legal que estabelece a competência do Juízo prolator da sentença para execução do decidido.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.